Tribunal: TJDFT
Processo: 0727153-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727153-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CONSOLACAO CASTRO, ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG AGRAVADO: MARINA PALMA DOS SANTOS, ALEXANDRE JOSE FARINA DE SOUZA PATROCINIO, EDISSON JOAO ALVES DESPACHO Às agravantes para efetuarem o preparo do recurso em dobro em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 3 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora